Tribunal: STF
Processo: HC 231863
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 820.250/MT, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNÇÃO DE LIDERANÇA NO COMANDO VERMELHO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea para justificar o cárcere, pois, além de vários antecedentes criminais, destacou-se a existência de indícios de que o paciente exerce função de liderança na associação/organização criminosa na facção ‘Comando Vermelho’.



    2. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 4).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção da sua prisão preventiva sem fundamentação idônea e sem demonstração da necessidade da medida extrema.



    [...]



    Em primeiro lugar, não há prova da existência do crime nem indício suficiente de autoria por parte do paciente. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, com base em interceptações telefônicas e diligências policiais que teriam revelado a sua participação em uma suposta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região do Tijucal, em Cuiabá-MT.



    No entanto, tais elementos são insuficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao paciente, pois se baseiam em meras conjecturas e ilações sem respaldo probatório consistente. Não há nos autos qualquer indício de que o paciente tenha praticado atos concretos de execução ou participação nos crimes denunciados, nem que tenha mantido vínculo estável ou permanente com os demais integrantes da suposta organização criminosa.



    Pelo contrário, o paciente sempre negou qualquer envolvimento com os fatos investigados e nas conversas interceptadas não há qualquer manifestação do paciente, havendo somente a mera menção ao um apelido. Além disso, o paciente não foi flagrado na posse de qualquer substância entorpecente, arma de fogo ou objeto ilícito que pudesse vinculá-lo aos crimes denunciados.



    Assim, não há nos autos prova da existência do crime nem indício suficiente de autoria por parte do paciente, o que afasta o primeiro requisito para a decretação da prisão preventiva.



    Em segundo lugar, não há nenhum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que justifique a necessidade da prisão preventiva do paciente.” (documento eletrônico 1, pp. 1 e 6).  



    Ao final, requer:  



    “a) Conceda a medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal;



    b) Após as informações e o parecer do Ministério Público Federal, conceda a ordem de habeas corpus para revogar definitivamente a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal;



    c) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, conceda a ordem de habeas corpus para reconhecer o excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.” (documento eletrônico 1, pp. 11-12).  



    É o relatório. Decido.  



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).  



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.573 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. – O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.” (HC 74.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe de 25/2/2011).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça:  



    “[...]



    A decisão agravada foi assim proferida (fls. 303-309):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, de associação para o tráfico, organização criminosa e ‘lavagem’/ocultação de bens - , tipificados nos arts. 35 da Lei nº 11.343/2006, 2º da Lei nº 12.850/2013 e 1º da Lei 9.613/98.



    No presente writ, o impetrante sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, além da inexistência de indícios suficientes de autoria.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu pronto exame pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Consta do decreto de prisão os seguintes excertos (fls. 58-83):



    ‘Conforme a representação, Geovannil Felix é apontado como liderança/disciplina do Setor 1 do Bairro Tijucal, integrante do ‘Comando Vermelho’, e foi alvo da fase I da Operação Impetus.



    Sua alcunha ‘Bene’ aparece na lista de contatos pertencentes ao grupo de troca de mensagens ‘Feliz dia dos Pais’, identificado nas investigações como sendo o grupo dos indicados como lideranças/disciplinas da região do Bairro Tijucal, integrantes do ‘Comando Vermelho’.



    ‘Feliz dia dos Pais’, é um grupo de whatsaap teoricamente composto por pessoas que compõem as lideranças (Disciplinas) da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, que atuam na região do bairro Tijucal.



    Assim, com a perícia realizada no aparelho celular do Rei Delas ou Beija-flor, vasculhado por ordem judicial, logrou-se êxito na identificados desses criminosos.



    Nesse contexto probatório, conforme os diálogos constantes no id. 101672722, Geovannil Felix, além de desempenhar a função de disciplina, pratica o tráfico de drogas, o que é corroborado pela conversa transcrita na qual Gabriel ‘Beija-Flor’ lhe procura para fornecer 100 gramas de pasta-base de cocaína.



    [...] O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – decorrente da 1ª fase da Operação Impetus, que, por intermédio de medidas cautelares devidamente deferidas judicialmente (autos nº 1010728-42.2021.8.11.0042), logrou êxito no afastamento do sigilo dos dados do aparelho celular do alvo Gabriel ‘Beija-Flor’, descobrindo-se, então, a identificação, divisão de tarefas entre os representados e o modus operandi empregado pelos dezoito representados para assegurar a narcotraficância, com o envolvimento do ‘Comando Vermelho’ no Bairro Tijucal e imediações, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada.



    Frise-se, a certeza da materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas está suficientemente demonstrada por provas obtidas por meios lícitos de maneira concreta e suficiente a embasar o decreto da prisão preventiva tal como requerido.



    Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    Explico:



    Trata-se da suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2º, da Lei nº 12.850/13), tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), que, no caso concreto, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento, pois, ao que se revelou pelas investigações a organização criminosa ‘tomou conta’ do bairro Tijucal, sendo imprescindível a medida extrema para retirar do seio social todos os integrantes da organização para cessar o crime no indigitado bairro e restabelecer a paz social.



    A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional ou Convenção de Palermo, foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015/04. Sob tal compromisso de cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional (art. 1º, da Convenção de Palermo), após longo período gerador de celeumas quanto ao conceito legal e tipificação do crime em testilha, foi promulgada a Lei nº 12.850/13, que definiu os conceitos legais, tipificou os crimes e regulamentou medidas especiais de investigação criminal, voltadas especificamente ao combate ao crime organizado.



    A Lei nº 12.850/13, mais do que cumprir com o compromisso internacional firmado pelo Brasil, teve como fundamento a necessária repressão da expansão das organizações criminosas pelo país, notadamente, as denominadas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital – PCC, que, ‘criadas’ dentro dos presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro, expandiram-se por todo o país, enraizando-se por diversas atividades ilícitas, cuja atuação violenta e brutal é noticiada corriqueiramente na mídia nacional.



    Tais ORCRIM possuem como característica específica, prevista em lei, a divisão de tarefas e extrema ramificação de seus líderes, com complexidade que dificulta a atuação policial para desbaratamento de suas atividades.



    É neste ponto que reside o fundamento principal para o deferimento da medida cautelar postulada pela autoridade policial nestes autos, tendo em vista os fortes indícios da prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico, por integrantes de ORCRIM, com complexa estrutura e finalidade de angariar fundos para continuidade de inúmeras práticas delitivas pela facção criminosa.



    Estão presentes, pelas investigações, as características principais que revestem a atividade criminosa organizada, uma vez demonstrado o chamado planejamento empresarial no caso em comento, com controle de fluxo de caixa, de pessoal, de divisão de territórios e de tarefas, ponto fundamental da teoria do domínio do fato. Daí porque, os crimes recaem sobre todos os alvos, integrantes da ORCRIM, que, malgrado por vezes não cometam diretamente o crime, possuem a unidade de desígnios para sua prática, em divisões estruturadas de tarefas.



    A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.



    Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada, Comando Vermelho, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.



    No caso concreto, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – por meio da fase I, da Operação Impetus, desvelou os integrantes do Comando Vermelho e o modus operandi em que atuam no Bairro Tijucal e imediações, principalmente na mercancia de entorpecentes como principal fonte de financiamento da ORCRIM, de forma permanente e organizada, com divisão de tarefas, supostamente perpetrada pelos representados.



    Na mesma toada, verificam-se os elementos aptos a tipificar o crime de associação para o tráfico, uma vez que os elementos indiciários, mormente apreensões efetuadas na Operação Impetus I, diálogos e demonstrativos de contabilidade das chamadas ‘lojinhas’ ou ‘bocas de fumo’, demonstram a permanência e a estabilidade para a prática do tráfico de drogas pelos integrantes da ORCRIM. Para Renato Brasileiro de Lima (pg. 1080, 2020):



    [...] O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A forte estrutura criminosa demonstrada pelos elementos indiciários coletados nos autos, voltada a apostas, prática do tráfico de drogas, com recolhimento de valores das chamadas ‘lojinhas’ ou ‘Bocas de Fumo’ espalhadas pelo Bairro, e cobrança das ‘camisas’ dos membros, como fontes de financiamento da organização criminosa de notória periculosidade, brutalidade e expansão merece imediata resposta Estatal.



    Nessa senda, a medida cautelar extrema se mostra fundamental para interromper a atuação da ORCRIM no Bairro Tijucal, nesta Capital, desbaratando, ao menos em parte, a estrutura do tráfico de entorpecentes perpetrado naquele bairro pelos alvos, principal fonte financiadora do crime organizado, origem de diversos outros delitos, como roubos, latrocínios e homicídios.



    [...] Não bastasse, a periculosidade dos alvos e o risco de reiteração delitiva ressai dos extensos antecedentes criminais que ora carreio aos autos. Vejamos: [...] Geovannil Felix Bezerra Barros, responde a ações penais pelos crimes de receptação e tráfico de drogas (ações penais nº 0032526-81.2018.8.11.0042 e 0015650-17.2019.8.11.0042) e TCO por desobediência (autos nº 1032283-44.2021.8.11.0001).



    [...] No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a indícios suficientes de que os representados integram organização criminosa que se mantém ativa e operando no bairro Tijucal e adjacências da capital mato-grossense, promovendo o comércio ilícito de drogas, dominando o comércio local, interferindo na vida do cidadão comum, agindo sob suas próprias regras à revelia da lei e das autoridades constitucionalmente constituídas aplicando corretivos/salves a pretexto de ‘disciplinar’ punindo com castigos físicos na gana de manter o ‘poder’ e o domínio do bairro, expondo moradores à risco concreto de perigo. Nesse contexto gravoso, a prisão dos alvos se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.



    [...] Não se ignora a primariedade de alguns dos alvos representados, contudo, dadas as circunstâncias fáticas demonstradas pela Policia Judiciária Civil, por si só, não se revelam impedidores do decreto da prisão cautelar, porquanto verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida drástica e de exceção, como sendo a única ferramenta jurídica hábil a impedir a continuidade da prática criminosa pelos integrantes da organização criminosa.



    Ora, não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes, integrantes de organização criminosa, violará sobremaneira a ordem pública, notadamente quando há forte estruturação criminosa e indícios de aplicação de ‘salves’ pelos representados, com movimentação intensa de valores destinados a facção criminosa. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado nº 43 do TJMT: ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’.



    Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado a suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de organização criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.



    A aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, malgrado de aplicação prioritária em cotejo à medida mais extremada que é a prisão cautelar, se mostram totalmente inadequadas frente à gravidade do caso concreto, que envolve indivíduos integrantes da ORCRIM ‘Comando Vermelho’, de atuação expressiva neste Estado, supostamente com funções de liderança/disciplina, organizados de forma estruturada na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e vulnerando a segurança pública, também, na aplicação de ‘salves’ naqueles que ousam descumprir suas ordens, em sua grande maioria, ostentam condenações o que comprova que o jus libertatis motivou a recidiva criminosa e possível violação as regras estabelecidas para o regime semiaberto.



    Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.



    Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos que noticiam que os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).



    A decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, pois houve a indicação de fundamentação concreta para justificar a prisão preventiva, evidenciada na função de liderança, pois ‘Geovannil Felix é apontado como liderança/disciplina do Setor 1 do Bairro Tijucal, integrante do 'Comando Vermelho', e foi alvo da fase I da Operação Impetus’.



    Ademais, consta ainda que ‘a periculosidade dos alvos e o risco de reiteração delitiva ressai dos extensos antecedentes criminais que ora carreio aos autos’.



    Dessarte, o decreto prisional apresenta fundamentação idônea para justificar o cárcere, pois, além da extensa lista de antecedentes criminais, destacou-se a existência de indícios de que o paciente é líder de organização criminosa.” (documento eletrônico , pp. 2-6; grifei).  



    Vê-se, pois, que o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o Magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – líder-integrante de facção criminosa –, e a gravidade concreta dos crimes por ele praticados, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.  



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator